Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA. FICHA FINANCEIRA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. NÃO CABIMENTO.
1. Conquanto prescindível a apresentação de um contrato, propriamente assinado, para fins de comprovação do inadimplemento do aluno, dada a inexistência de formalidade especial para a contratação de serviços educacionais, a instituição de ensino não instruiu o processo com o contrato, ainda que desprovido de assinatura, referente aos meses de alegada inadimplência.
2. Diante dos avanços tecnológicos, as instituições de ensino passaram a adotar como praxe a renovação de matrículas por meio eletrônico, o que conduz à compreensão de que não há qualquer dificuldade para juntar o contrato de renovação de matrícula.
3. Na hipótese, ante a ausência de contrato de prestação de serviço, ainda que desprovido de assinatura, a fim de constatar a contratação dos serviços e o valor da mensalidade, bem assim diante de divergência na ficha financeira e alegação da aluna de que não cursou o semestre, resta impossibilitada a constituição em título judicial do débito, porquanto ausentes os requisitos legais, nos termos do art. 700 do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.